Tribunal: TJES
Processo: 0006723-73.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006723-73.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em sede de reexame necessário, reformou sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de internação compulsória formulado em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que este teria condicionado a análise do mérito à prévia tentativa de tratamento ambulatorial ou requerimento administrativo, em descompasso com jurisprudência dominante. Alega, ainda, omissão na análise do laudo médico que demonstraria a urgência da internação. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à exigência de prévia tentativa de tratamento extra-hospitalar e à análise do laudo médico; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados com efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e compatível com o conjunto probatório ao exigir, com base na Lei nº 10.216/2001, a existência de laudo médico circunstanciado e a demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares como condição para a internação compulsória.

O voto condutor da decisão embargada enfrentou expressamente o conteúdo do laudo médico, concluindo que o documento não evidencia a urgência, os riscos ou a ineficácia dos meios de tratamento ambulatorial, afastando, assim, a omissão alegada.

A parte embargante pretende rediscutir fundamentos já apreciados, o que configura mero inconformismo, sem caracterizar os vícios do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do TJES veda a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

O pleito de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os temas suscitados, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A exigência de laudo médico circunstanciado e da tentativa de tratamento extra-hospitalar como pressupostos da internação compulsória é compatível com a Lei nº 10.216/2001.

Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitadas, conforme art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MARIA PINTO CALDEIRA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 10676013), que, por unanimidade de votos, em sede de reexame necessário
,
reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial de internação compulsória articulado em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (evento nº 11164150), a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, na medida em que teria sido exigido o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, em desacordo com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais. Sustenta, ainda, que o laudo médico juntado aos autos comprovaria a necessidade de internação compulsória em caráter excepcional, sendo desnecessária a comprovação de tentativa anterior de tratamento extra-hospitalar.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de reformar o acórdão e reconhecer o direito à internação compulsória.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada contradição, o v. acórdão embargado apresenta fundamentação coerente no sentido de reconhecer que a ausência de laudo médico circunstanciado, nos termos exigidos pela Lei nº 10.216/2001, bem como a não comprovação de tentativa anterior de tratamento ou recusa administrativa, inviabilizam a atuação jurisdicional imediata. Tais fundamentos são compatíveis entre si e com o conjunto probatório, não havendo elementos inconciliáveis no julgado.

Sobre a suposta omissão na análise do laudo médico, observa-se que o voto de relatoria expressamente enfrentou essa prova, concluindo que o documento não detalha a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, tampouco especifica a emergência e os riscos que justificariam a medida extrema da internação compulsória. Afastar essa avaliação exigiria reexame do mérito da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Assim, constata-se que os embargos constituem verdadeiro inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já analisados. Tal pretensão extrapola os limites da via aclaratória, conforme pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.